Tribunal: CARF
Processo: 10640.907409/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.907409/2016-42
ACÓRDÃO
9303-016.605 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
FRETE DE INSUMO DESONERADO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para a
COFINS não cumulativa, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para aplicar a Súmula CARF n° 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela COFINS não cumulativa, nos casos em que não haja atendimento às condições
prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.605 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.907409/2016-42
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3201-010.038, de 23/11/2022, assim ementado:
[...] CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO TRIBUTADO OU
SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito os dispêndios
com fretes nas aquisições de insumo não tributado ou sujeito a suspensão, mas
desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto,
observados os demais requisitos da lei.
Consta do dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as glosas de
crédito relativas a dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados ou
sujeitos à suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição
e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto
transportado, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.035, de 23 de novembro de 2022, prolatado
no julgamento do processo 10640.907406/2016-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Em Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto ao crédito de PIS/COFINS sobre os fretes na aquisição
de insumos não tributados ou sujeitos à suspensão.
Sustenta, em síntese, que as despesas com fretes na aquisição de produtos
desonerados, não podem dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao
custo de aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal. Se não há tributação sobre os
insumos, não gerando direito de desconto de crédito da contribuição, também não pode haver
sobre bens e insumos que se agregam à matéria-prima, como o frete, pois a natureza da
tributação incidente sobre o principal (insumos) não pode ser descaracterizada por elementos
secundários que se agregam ao principal.
Indica como paradigmas os acórdãos n° 9303-005.154 e 9303-009.754:
Acórdão n° 9303-005.154:
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO
DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para
aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de
insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.605 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.907409/2016-42
3
Acórdão n° 9303-009.754:
CUSTOS.
FRETES.
AQUISIÇÕES.
INSUMOS
DESONERADOS
(ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO).
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O
aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos
tributados à alíquota zero e/ ou com suspensão da contribuição é expressamente
vedado pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS e COFINS.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1032/1034 deu seguimento ao Recurso
Especial:
(...) Portanto, sem dificuldades, constata-se a existência de dissídio jurisprudencial
a ser solucionado.
4. Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional para a matéria “Crédito de Pis/Cofins. Fretes na aquisição de insumos
desonerados”.
Intimado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
Proposto o Recurso Especial do Contribuinte (e-fls. 1041/1055), a ele foi negado
seguimento pelo Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1078/1083. Houve a confirmação da
negativa pelo Despacho de Agravo de e-fls. 1098/1103.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, seu
cabimento é condicionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto ao crédito de PIS/COFINS sobre os fretes na aquisição de insumos não
tributados ou sujeitos à suspensão.
No caso, trata-se da aquisição de leite in natura, com suspensão nos termos da Lei
n° 10.925/2004.
A divergência jurisprudencial está comprovada, porquanto a decisão recorrida
considerou que os gastos com fretes no transporte de insumos não tributados ou com tributação
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.605 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.907409/2016-42
4
suspensa geram direito ao crédito, por sua vez os paradigmas entenderam que tais dispêndios não
dão direito a crédito de PIS/COFINS, como se observa pelo simples cotejo entre as ementas:
Decisão recorrida
Paradigma n° 9303-005.154
Paradigma n° 9303-009.754
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS
AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO
TRIBUTADO OU SUJEITO A
SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os
dispêndios com fretes nas
aquisições de insumo não
tributado
ou
sujeito
a
suspensão, mas desde que
tais
fretes
tenham
sido
tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País que não
seja
a
fornecedora
do
produto,
observados
os
demais requisitos da lei.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETES NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA
ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para
aproveitamento dos créditos
sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de
insumos não onerados pelas
contribuições ao PIS e a
Cofins.

CUSTOS. FRETES. AQUISIÇÕES.
INSUMOS
DESONERADOS
(ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO).
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos
sobre
os
custos
com
aquisições
de
insumos
tributados à alíquota zero e/
ou
com
suspensão
da
contribuição é expressamente
vedado pela legislação que
instituiu
o
regime
não
cumulativo para o PIS e
COFINS.

Ademais, dispõe o art. 118, §3°, do RICARF, que não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada, posteriormente, à data da interposição do recurso.
Em relação à matéria objeto da divergência, houve a edição da Súmula CARF n° 188
após a interposição do Recurso Especial da PGFN:
Súmula CARF no 188 - Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 - vigência em 27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Entretanto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido. Explico.
A Súmula CARF n° 188 impõe duas condições para a tomada de crédito sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS,
que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.605 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.907409/2016-42
5
No caso, essas condições prescritas pela Súmula n° 188 não são verificáveis de
forma conclusiva e imediata. Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor da decisão
recorrida:
Não se pode perder de vista que, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/20034, geram direito a desconto de crédito das
contribuições não cumulativas os serviços adquiridos aplicados como insumos no
processo produtivo.
Dessa forma, devem-se reverter as glosas relativas a esse item, mas desde que
observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço
tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reverter, observados os demais requisitos da lei, as glosas de crédito
relativas a dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados ou
sujeitos à suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela
contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a
fornecedora do produto transportado.
Por isso, esta Turma já decidiu pelo cabimento do conhecimento do apelo recursal
quando não comprovados de plano nos autos as condicionantes da Súmula n° 188:
Acórdão n° 9303-016.005, j. 12 de setembro de 2024, Redator designado Rosaldo
Trevisan
(...) Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário contraria
a Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os referidos
fretes teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido efetivamente
tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora, que deve contar com
a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a questão. Entendo, portanto,
que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação a
fretes na aquisição de insumos desonerados.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
No mérito, cabe a aplicação da Súmula CARF n° 188, em seus exatos termos, sendo
necessária a comprovação do registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição, para que seja tomado o crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição
de insumos não onerados pela COFINS. Essa verificação é da alçada da unidade da RFB
preparadora, de acordo com a demonstração a ser realizada pelo Contribuinte.
Logo, as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS não cumulativo devem ser estabelecidas, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.

Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.605 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.907409/2016-42
6
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, dar provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n° 188, restabelecendo
as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
COFINS não cumulativa, nos casos em que não haja atendimento às condições prescritas pela
Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1115
DF CARF MF
Original